Tribunal: TJES
Processo: 0015204-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015204-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA. CRÉDITO DECORRENTE DE NOTAS FISCAIS INADIMPLIDAS. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 702, §2º, CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FUNDAMENTO DE DEFESA NÃO APRECIADO – PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS FISCAIS APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO. FATO CONSTITUTIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO QUE DEVE SER CONSIDERADO. APLICAÇÃO DO ART. 493, CPC. RECONHECIMENTO DO AUTOR DE QUE RECEBEU PARTE DO VALOR AFIRMADO PELO REQUERIDO. NECESSIDADE DE DECOTE DESSE VALOR DA QUANTIA COBRADA. PARCIAL PROVIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. O Juiz, como destinatário da prova, é a quem compete decidir sobre a necessidade ou não de realização de prova oral, uma vez que somente ele sabe o que é necessário à formação de sua convicção . O cerne da presente ação monitória é passível de comprovação via prova documental, e a prova oral requerida se mostra prescindível na hipótese, em razão dos elementos que instruem a ação e da declaração da autora em réplica. Nulidade rejeitada.

2. A sentença rejeitou os embargos da recorrente ao fundamento de que, havendo alegação de que os valores pleiteados são superiores ao devido, cabe ao réu declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, havendo violação ao disposto no art. 702, §3º do CPC.

3. Impossibilidade de rejeição liminar dos embargos monitórios, porquanto o excesso de cobrança não foi o único e exclusivo fundamento a subsidiar sua defesa. Também alegou que, antes da citação, quitou parte das Notas Fiscais em valor que deveria ser decotado do valor requerido.

4. Dispõe o art. 493 do CPC: “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

5. Houve comprovação e reconhecimento por parte da requerente e apelada de que houve quitação e recebimento de valores atinantes a parte das Notas Fiscais cobradas, de modo que a soma dos valores pagos deve ser decotada da quantia apurada pela requerente.

6. Segundo entendimento que está sendo pacificado em âmbito do c.STJ e deste colegiado, o ônus e honorários de sucumbência constituem matéria de ordem pública, podendo ser arbitrados de ofício, a qualquer tempo, porquanto configuram pedido implícito e compõem os consectários da condenação, razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes.

7. Recurso parcialmente provido. Condenação de ofício do requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 12% sobre o valor do proveito da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e sob igual votação, de ofício, estabelecer consectários da condenação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA SA
contra sentença juntada ao evento 7775734 -integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou os embargos à monitória e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor de
Ghostmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda
., determinando a conversão do mandado inicial em executivo, prosseguindo-se o feito com observância às regras atinentes ao cumprimento de sentença, na forma do artigo 701, §8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte apelante, em breve síntese, a nulidade da sentença, porquanto a recorrente pugnou pela produção de prova oral (depoimento pessoal) e testemunhal, em razão de controvérsias estabelecidas sobre os comprovantes de pagamento das notas fiscais apresentados na contestação, especialmente porque o Recorrido em sua impugnação aos Embargos Monitórios afirma que os comprovantes não se vinculam as notas fiscais, havendo cerceamento de defesa a rejeição do pedido. No mérito propriamente dito, afirma que o art. 702, §2º do CPC foi cumprido pela recorrente que em sua peça defensiva apresentou demonstrativo pormenorizado do excesso de execução, mencionando o valor pago, data de vencimento e a respectiva nota fiscal. A apresentação dos valores indevidos em razão da quitação em momento anterior a citação torna, por consequência lógica, incontroverso o valor da diferença em relação ao valor pago que soma R$ 43.282,10, sendo alegado o pagamento de R$ 29.656,35. Requer a dedução dos valores comprovadamente pagos pela recorrente a evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença, alegando que não há que se cogitar do pseudo direito invocado pelo embargante, notadamente em razão da produção de prova oral, visando sobrepor-se a prova documental que instruiu a inicial; o ônus da prova quanto a descriminação do valor que a parte apelante pretendia controverter competiria exclusivamente a ele (§§ 2º e 3º do artigo 702 do CPC). Pugna pela aplicação de multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º pela natureza protelatória do recurso.

Inicialmente, devo, de início, rejeitar a nulidade aventada pela apelante. Ainda que tenha requerido, ao evento 7775583, a produção de provas orais (depoimento pessoal e testemunhal), o fez sem nenhuma indicação de sua finalidade. Só na apelação explicou que a produção de prova oral serviria ao propósito de demonstrar que os comprovantes de pagamento colacionados à defesa vinculam-se às Notas Fiscais citadas e cobradas nesta ação monitória.

Ocorre que, a produção da prova oral se faz prescindível diante da prova documental carreada aos autos e das declarações firmadas pela parte requerente (ora apelada) em réplica de fls. 93/98 acerca das Notas Fiscais que foram ou não quitadas havendo reconhecimento de que houve pagamento ao menos do valor nominal de algumas Notas Fiscais cobradas, conforme se percebe pela planilha de fls.95/96.

Ademais, o Juiz, como destinatário da prova, é a quem compete decidir sobre a necessidade ou não de realização de prova oral, uma vez que somente ele sabe o que é necessário à formação de sua convicção . O cerne da presente ação monitória é passível de comprovação via prova documental, razão pela qual desnecessária a produção da prova requerida, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, e sem delongas,
rejeito
a nulidade aventada.

Passando ao exame do mérito da apelação propriamente dito, trata-se de ação monitória ajuizada pela empresa Ghostmed, revendedora de produtos médicos, farmacêuticos, hospitalares e equipamentos, que tornou-se fornecedora do hospital apelante, disponibilizando seus produtos para pronto pagamento, havendo inadimplemento por parte do nosocômio apelante.

O Crédito inadimplido e cobrado deriva das Notas Fiscais / Faturas de nº 010644, 010701, 010718, 010767, 010768, 011036, 010821, 010823, 010824, 010837, 010867, 010927, 010928, 010930, 010931, 010932, 011076, 010980, 011000, 011084, 011085, 011142, 011143, 011175, 011176, 011187, 011188, 011216, 011217 e 011218, todas anexadas aos autos, e cujo montante total a recorrida afirma ser de R$ 72.938,45, atualizado na data da propositura (19.10.2020).

Em seus embargos à monitória, o hospital recorrente afirmou o excesso de cobrança, porquanto houve incidência de correção monetária e juros por ele impugnados na peça defensiva; e também apresentou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito postulado, afirmando o adimplemento, após propositura e antes da sua citação, de parte das Notas Fiscais cobradas, no valor total de R$ 29.656,35.

A sentença rejeitou os embargos da recorrente ao fundamento de que, havendo alegação de que os valores pleiteados são superiores ao devido, cabe ao réu declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Porém, não foi apontado o valor correto, tampouco apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sendo hipótese de rejeição liminar dos embargos.

Nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do Codex Processual Civil atual:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia
quantia superior à devida
, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Em relação ao alegado excesso de cobrança, decorrente da incidência de juros, que o apelante em seus embargos monitórios alegou ser ilegal e cujo termo a quo deveria ser a citação, e não o vencimento das notas fiscais, deixou o hospital recorrente de declarar de imediato o valor que entendia correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, tratando-se de impugnação genérica, inclusive, não devolvida para reexame deste Tribunal

Ocorre que o excesso de cobrança não foi o único fundamento a subsidiar os embargos monitórios, o que impede a sua liminar rejeição.

O §3º do dispositivo legal supracitado é claro em permitir a rejeição integral dos embargos apenas quando a alegação de excesso for o único e exclusivo fundamento de defesa do requerido, verbis:
“Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e,
se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

O requerido também sustentou em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, qual seja, o adimplemento, após a propositura da ação, de parte das Notas Fiscais cobradas, em valores que somam a quantia de R$ 29.656,35, requerendo que tal valor fosse decotado da cobrança ao final.

Esclarece-se que, não há se entender como “alegação de excesso” o adimplemento parcial da dívida após a propositura da ação, afinal, quando do ajuizamento da demanda monitória todas as Notas Fiscais anexadas e cobradas estavam vencidas e em mora.

O superveniente pagamento (parcial) do débito perseguido configura fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, e deveria ter sido analisado, sendo possível, inclusive, a sua análise de ofício.

De acordo com a legislação processual civil pátria, a tutela jurisdicional deve sopesar as circunstâncias verificadas no litígio no momento de sua concessão, isto é, advindo fato constitutivo, modificativo ou extintivo capaz de influir no julgamento da lide, este deve ser considerado quando do julgamento do feito.

É, pois, o que estabelece o art. 493 do Código de Processo Civil:

Art. 4
93
.
Se
, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração,
de ofício ou a requerimento da parte
, no momento de proferir a sentença.

Por oportuno, trago a lume a sempre abalizada doutrina dos profs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que, em comentário ao art. 462 do Código de Processo Civil, assim lecionam:

“
1. Direito superveniente
. O
ius superveniens
pode consistir no advento de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide.
Deve ser levado em consideração pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte ou interessado, independentemente de quem possa ser com ele beneficiado no processo
. Não se pode, a pretexto de pretender a incidência do
ius superveniens
, alterar a causa de pedir ou o pedido.”

Ainda a respeito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A prestação jurisdicional há de compor a lide como ela se apresenta no momento da entrega, aduzindo que essa regra do
ius superveniens
não se dirige apenas ao juiz de primeiro grau. É a lição de José Frederico Marques ao explanar que 'tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, entre nós, o
ius superveniens
como fato a que se deva levar em linha de conta no momento da decisão'.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag nº 322.635/MA, rel. Min. Franciulli Netto, julgado em 18/09/2003, DJ 19/12/2003, p. 396).

A lição que se extrai é de que, não havendo alteração da causa de pedir e do pedido, o processo não deve se ater a um momento estático no tempo, por caber ao julgador, no momento da entrega da prestação jurisdicional, levar em conta eventuais modificações entre os fatos anteriores e posteriores à petição inicial e à contestação, tal qual se verifica no caso concreto em relação ao superveniente pagamento de parte da dívida aventado.

Necessário sanar esse vício da sentença, com aplicação do art. 1.013, III do CPC, já que compreendo que o processo está em condições de imediato julgamento.

Depreende-se dos autos que o apelante instruiu seus embargos monitórios com comprovantes de transferência eletrônica (TED) de valores para a conta bancária da empresa apelada e de pagamentos de boletos bancários, colacionados às fls. 56, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 e 91, afirmando que comprovariam o pagamento das seguintes notas fiscais e valores:

N.F nº

Vencimento

Valor

10823

04/03/2020

268,00

10837

04/03/2020

904,50

10867

04/03/2020

486,00

10927

04/03/2020

486,00

10928

04/03/2020

670,00

10931

04/03/2020

590,00

11036

28/02/2020

742,00

10980

04/04/2020

860,80

11175

04/05/2020

771,00

11176

04/05/2020

760,00

11188

04/05/2020

226,80

11217

04/05/2020

675,00

10932

04/03/2020

1.542,00

10767

04/02/2020

1.700,45

11218

04/05/2020

2.617,50

10821

04/03/2020

1.608,00

10824

04/03/2020

1.414,00

11000

04/04/2020

1.270,40

11084

04/04/2020

1.800,20

11187

04/05/2020

1.520,00

11143

02/05/2020

1.380,20

10768

04/02/2020

2.446,00

11085

04/04/2020

2.300,00

11076

03/04/2020

2.617,50

Total =

R$ 29.656,35

Como já relatei, em réplica, a Ghostmed (ora apelada) contesta o efetivo recebimento de alguns valores, esclarecendo que parte dos boletos supostamente pagos já tinham sido baixados e retornados à cedente, e por isso, a quitação teria sido rejeitada pelo Banco do Brasil e devolvido ao pagador, negando o recebimento dos valores das Notas 10767, 10932.

Também impugnou a exibição de um mesmo comprovante que teria sido apresentado e computado em duplicidade pelo recorrente, para levar ao entendimento de pagamento das NF’s 11218 e 11076.

Assim, às fls. 95/96, a empresa requerente e apelada resumiu, mediante planilhamento, quais NF’s poderiam ser consideradas como pagas (ressalvando que o hospital apelante efetuou o pagamento das notas fiscais sem nenhuma atualização monetária, em seus valores nominais) e quais ainda estavam pendentes de pagamento (“não pagas”).

Houve, portanto, reconhecimento pela apelada da quitação das seguintes Notas Fiscais, reproduzindo a planilha apresentada às fls. 95/96:

NF

Vencimento

Valor

Correção

Juros

Total

Obsv.

10644

04/01/2020

R$ 9.180,00

R$ 106,82

R$ 817,23

R$ 10.105,05

Não pago

10701

01/02/2020

R$ 9.200,00

R$ 89,40

R$ 733,85

R$ 10.023,25

Não pago

10718

04/02/2020

R$ 6.100,00

R$59,28

R$480,42

R$6.639,70

Não pago

10767

04/02/2020

R$1.700,00

R$16,52

R$133,92

R$1.850,89

Não pago (...)

10768

04/02/2020

R$2.466,00

R$23,77

R$199,64

R$2.662,41

Pago 07/01/2021 em valor nominal

11036

28/02/2020

R$742,00

R$7,21

R$53,19

R$802,40

Pago 12/11/2020 valor nominal

10821

04/03/2020

R$1.608,00

R$12,87

R$110,22

R$1.731,09

Pago 09/12/2020 em valor nominal

10823

04/03/2020

R$268,00

R$2,15

R$18,37

R$288,52

Pago 12/11/2020 valor nominal

10824

04/03/2020

R$1.414,00

R$11,32

R$96,92

R$1.522,24

Pago 09/12/2020 valor nominal

10837

04/03/2020

R$904,50

R$7,24

R$62,00

R$973,74

Pago 12/11/2020 valor nominal

10867

04/03/2020

R$486,00

R$3,89

R$33,31

R$523,20

Pago 12/11/2020 valor nominal

10927

04/03/2020

R$486,00

R$3,89

R$33,31

R$523,20

Pago 12/11/2020 valor nominal

10928

04/03/2020

R$670,00

R$5,36

R$45,92

R$721,28

Pago 12/11/2020 valor nominal

10930

04/03/2020

R$3.820,00

R$30,57

R$261,84

R$4.112,41

Não pago

10931

04/03/2020

R$590,00

R$4,72

R$40,44

R$635,16

Pago 12/11/2020 valor nominal

10932

04/03/2020

R$1.542,00

R$11,94

R$106,69

R$1.660,03

Não pago (...)

11076

03/07/2020

R$ 2.617,50

R$16,21

R$156,26

R$2.789,97

Não pago (...)

10980

04/04/2020

R$860,80

R$5,33

R$51,10

R$917,23

Pago 12/11/2020 valor nominal

11000

04/04/2020

1.270,40

R$7,87

R$75,42

R$1.353,69

Pago 09/12/2020 valor nominal

11084

04/04/2020

R$1.800,20

R$11,15

R$106,87

R$1.918,22

Pago 09/12/2020 valor nominal

11085

04/04/2020

R$2.300,00

R$14,24

R$136,54

R$2,450,78

Pago 07/01/2021 valor nominal

11142

02/05/2020

R$3.060,00

R$26,05

R$153,27

R$3.239,32

Não pago

11143

02/05/2020

1.380,20

R$11,75

R$69,13

R$1.461,08

Pago 12/11/2020 valor nominal

11175

04/05/2020

R$771,00

R$6,56

R$38,10

R$815,66

Pago 12/11/2020 valor nominal

11176

04/05/2020

R$760,00

R$6,47

R$37,56

R$804,03

Pago 09/12/2020 valor nominal

11187

04/05/2020

R$1.520,00

R$12,94

R$75,11

R$1.608,05

Pago 12/11/2020 valor nominal

11188

04/05/2020

R$226,80

R$1,93

R$11,21

R$239,94

Pago 12/11/2020 valor nominal

11216

04/05/2020

R$7.640,00

R$65,03

R$377,54

R$8.082,57

Não pago

11217

04/05/2020

R$675,00

R$5,75

R$33,36

R$714,11

Pago 12/11/2020 valor nominal

11218

04/05/2020

R$2.617,50

R$22,28

R$129,35

R$2.769,13

Pago 08/02/2021 valor nominal

Necessário, portanto, reformar a sentença para que sejam parcialmente acolhidos os embargos à monitória, de forma a
decotar
do valor total requerido (R$72.938,45) a soma das notas fiscais reconhecidamente quitadas pelo apelante, e que perfazem a quantia de
R$ 2
3.796,40 (vinte e três mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos)
, a se evitar nítido enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, também observo que o MM. Magistrado a quo deixou de fixar os ônus da sucumbência.

Segundo entendimento que está sendo pacificado em âmbito do c.STJ e deste colegiado, o ônus e honorários de sucumbência constituem matéria de
ordem pública
, podendo ser arbitrados de ofício, a qualquer tempo, porquanto configuram pedido implícito e compõem os consectários da condenação,
razão pela qual, verificada a sua omissão no capítulo dispositivo da sentença, a instância revisora poderá conhecê-lo de ofício sem que ocorra violação ao princípio da non
reformatio in pejus.

Cito: (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.); (TJ-ES - APL: 00026650620108080045, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019) ; (TJ-ES, Data: 06/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002924-02.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

A quitação parcial da dívida, extrajudicialmente e após o ajuizamento da ação monitória não exonera o devedor e ora apelante da condenação dos honorários e das custas judiciais em virtude do que preceitua o princípio da causalidade. A sucumbência decorre não só da derrota da parte, mas também dos gastos impostos à outra parte que teve que ajuizar ação judicial para receber parte de seu crédito, exegese do §1º do art.701 do CPC, o qual prevê isenção de custas processuais e honorários em percentual reduzido de 5% do valor da causa ao devedor na ação monitória apenas se este cumprir (integralmente) o mandado de pagamento no prazo de 15 dias, o que não foi o caso.

Ainda que não tenha havido insurgências sobre este capítulo omisso da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, devo determinar que o apelante arque com o pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 12% sobre o valor do proveito da autora, seguindo os critérios previstos no art. 85, §2º do mesmo diploma processual civil, sem que reste violado o princípio do
non reformatio in pejus
, em razão do exposto supra.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para dar parcial provimento as embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 49.142,05 (quarenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e cinco centavos), e de ofício, condeno o requerido e apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 12% sobre o valor do proveito da parte autora, nos termos expostos.

É como voto.